Tribunal: STF
Processo: RE 234954
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO.
FATO GERADOR. SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Exportação. Registro no sistema
integrado de comércio exterior - SISCOMEX. Fato gerador. Ocorrência
antes da edição das Resoluções 2112/94 e 2136/94, que majoraram a
alíquota do tributo. Impossível a retroatividade desses diplomas
normativos para alcançar as operações de exportação já registradas.
Precedentes.
Controvérsia acerca da existência de distinção entre
Registro de Venda e Registro de Exportação. Erro material.
Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.